Tribunal: TJMT
Processo: 0000325-77.2013.8.11.0085
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000325-77.2013.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUCIANA VERISSIMO GONCALVES - CPF: 796.253.981-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), TEREZA CAETANA NOLETO - CPF: 978.882.811-68 (APELADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), GERALDA FELISBINO VEBER - CPF: 970.580.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON NOLETO FERNANDES - CPF: 048.339.981-73 (APELADO), TEREZA CAETANA NOLETO - CPF: 978.882.811-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AÇÃO PROPOSTA ANTES DO JULGAMENTO DO RE 631.240 – FÓRMULA DE TRANSIÇÃO FIXADA PELO STF – EXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – CONFIGURADO INTERESSE DE AGIR – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI Nº. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA CORRETAMENTE – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – COMPROVAÇÃO – RECIBO E NOTA FISCAL – LIMITAÇÃO
ESTABELECIDA PELA LEI Nº. 6.194/74 – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nas ações de cobrança de indenização do seguro DPVAT ajuizada antes de 03/09/2014, independente de requerimento administrativo prévio, se há contestação aplica-se a fórmula de transição que impõe o reconhecimento do interesse de agir.

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente, à época do acidente de trânsito, que deu causa à debilidade permanente da vítima, consubstanciada com a quantificação do grau da lesão atestado pelo profissional da área médica.

Restando suficientemente comprovado pela parte autora o nexo causal entre o acidente noticiado e os recibos que demonstram os gastos com serviços, cabível a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas (DAMS).

De acordo com o art. 3º, inc. III, da Lei nº. 6.194/74 é devido o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas até o montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000325-77.2013.8.11.0085

APELANTE:

BRADESCO SEGUROS S/A

APELADO:

ANDERSON NOLETO FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO SEGUROS S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte,
Dra. Janaína Rebucci Dezanetti
, lançada nos autos da ação de
cobrança do seguro DPVAT
ajuizada por
ANDERSON NOLETO FERNANDES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar
a parte requerida ao pagamento da importância
R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais
) pela invalidez decorrente do sinistro
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso, bem como ao reembolso devido ao autor

na quantia de R$12.631,88 (doze mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), referentes às despesas médicas, corrigidos a partir de cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, a condenou ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, a apelante argui, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da parte postulante, ante a falta de requerimento administrativo, bem como a ausência de nexo de causalidade entre o acidente e as lesões alegadas.

No mérito propriamente dito, assegura que houve erro no enquadramento das lesões, sendo o percentual correto a ser adotado de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais, portanto, entende que a condenação deve ser reduzida a R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

De outro lado, defende que os gastos médicos não ficaram devidamente comprovados, uma vez que é imprescindível a apresentação de prescrição médica, a comprovação do nexo causal entre as lesões e despesas médicas requeridas, e os demonstrativos de pagamento do efetivo desembolso.

Por fim, sustenta a impossibilidade de pagamento em valor superior ao limite indenizatório previsto em lei, pelo que requer a adequação da condenação para o valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

A par desses argumentos, pede o provimento deste apelo, na forma da fundamentação supra (Id 111355950).

Nas contrarrazões, o apelado pugna pela condenação da recorrente ao pagamento da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC (Id 110479506).

O preparo foi recolhido, consoante Id 110668047.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, se insurge a apelante alegando a falta de interesse de agir por parte do apelado, ante a ausência de prévio requerimento administrativo.

Infere-se dos autos que o juízo de primeiro grau, ao sanear o feito, ressaltou que embora inexista comprovação de requerimento administrativo pela via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, e em virtude de comprovar o acidente e o dano sofrido, discorreu que faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, razão pela qual afastou a preliminar suscitada (Id 110479500).

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é
imprescindível
o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários, entendimento esse que é extensível aos casos em que a parte postula a indenização do seguro DPVAT.

Ocorre que no próprio julgado, a Corte Suprema fez algumas ressalvas sobre a imprescindibilidade do prévio requerimento administrativo, dentre as quais destaca-se o ajuizamento anterior ao julgado, com efetiva defesa escrita da parte contrária, como sói a espécie, dispensando-se, portanto, a observância de tal requisito.

Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR
. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte
: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii)
caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão
; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”
(STF – RE 631240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014 – Destaquei)

No mesmo sentido, segue orientação desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) – PROPOSITURA DA DEMANDA ANTES DE 03/09/2014 – CONTESTAÇÃO APRESENTADA – INTERESSE DE AGIR CONFIRMADO
–
CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O LAUDO PERICIAL – DISPENSABILIDADE –
PRELIMINARES REJEITADAS
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – ENTENDIMENTO DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) –ARGUIÇÃO AFASTADA – INDENIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEGURADORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO – VIABILIDADE – ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se a demanda foi proposta antes de 03/09/2014, aplica-se a regra de transição descrita no item 6, II, do aresto para Ações em curso na época do respectivo julgamento, de modo que, apresentada contestação de mérito, está configurado o interesse de agir, pela resistência à pretensão (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712).

A avaliação feita por perito médico capacitado que responde quesitos suficientes dispensa esclarecimentos se confeccionado de forma adequada a viabilizar o deslinde da controvérsia.

“Os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
” (AgRg no Resp n. 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

O prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro DPVAT inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma, ou, na sua ausência, com a perícia judicial.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015).”
(TJ-MT 00026729620088110008 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

A Suprema Corte consignou ainda que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo e resistência à pretensão.

Como a presente ação foi ajuizada em
06/03/2013
e a ré ofereceu a contestação (Id
120338975, fls. 50 a 71),
resistindo no mérito, à pretensão do autor, incide no caso do item 6, ‘
ii
’ da fórmula de transição, com base no qual impõe o reconhecimento do interesse de agir na espécie.

Em face do exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
– mérito

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por
ANDERSON NOLETO FERNANDES
, em que objetiva o recebimento do seguro DPVAT e reembolso das despesas médicas suplementares, devido a sua invalidez ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais
)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso, bem como ao reembolso devido ao autor do
quantum
de R$12.631,88 (doze mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), referentes às despesas médicas, corrigidos a partir de cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além das custas e honorários advocatícios.

Irresignada, a seguradora aponta erro no enquadramento da lesão do joelho, considerando que a perito qualificou a mesma como ‘residual’, portanto, entende que o percentual correto a ser adotado é de 10% (dez por cento) e não 20% como consta na sentença, de modo que a indenização deve ser reduzida para R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). De outro lado, pede que seja feita a adequação da importância destinada ao ressarcimento das despesas médicas, observando-se o limite imposto pela legislação.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelada, ajuizou a ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelada, em razão do sinistro ocorrido em
26/12/2012
, onde sofreu lesão

no joelho esquerdo.

A Magistrada singular, ao efetivar o cálculo da indenização, consignou da seguinte forma em seu
decisum
:

“(...) Esclareço que, embora a Lei estabeleça em seu artigo 3º, §1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 (com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009) os percentuais de 75% (setenta e cinco por cento) para perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para perdas de média repercussão e 25% (vinte e cinco por cento) para as perdas de leve repercussão, observa-se que no presente caso, o laudo não se limitou a declarar qual a repercussão da perda, mas especificou que ela é de 20% (vinte por cento). Assim, deve ser aplicado o percentual de 20% (vinte por cento) definido no laudo, equivalente ao segmento lesionado conforme laudo médico pericial encartado aos autos, de acordo com tabela acima transcrita. (...)”

No tocante ao
quantum
fixado, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 474, “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Dessa forma, a
indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve levar em consideração o percentual do grau de incapacidade atestado no laudo médico em conjunto com o percentual de perda prevista na tabela constante da legislação de regência.

Diante disso, segundo a tabela anexa à Lei nº. 6.194/74, incluído pela Lei nº. 11.945/2009, constata-se que para caso de
perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo
,

o percentual a ser utilizada para efeitos de indenização é de
25%
(vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização de seguro DPVAT.

In casu
, da detida análise do conjunto probatório, especialmente do teor das perícias judiciais constantes no Id 122227965, fls. 163 e 180, observa-se que restou comprovado que a autora sofreu lesão que comprometeu
20%
(vinte por cento)

de
lesão no joelho esquerdo.

Logo, o valor total da indenização securitária a ser pago à segurada é de
R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)
,

como bem fixado na sentença pela magistrada de primeiro grau.

Para fins de ilustração, segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso:

JOELHO:

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00

*20% sobre R$ 3.375,00 =
R$675,00

Desse modo, estando correto o valor da indenização securitária imposta na sentença, ora combatida, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez
.” (Súmula nº 474 do STJ)”
(RAC 0004158-57.2015.8.11.0013 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - AVALIAÇÃO MÉDICA POR PROFISSIONAL HABILITADO - EFICÁCIA - INVALIDEZ E EXTENSÃO DA LESÃO DEVIDAMENTE CONSTATADAS - PRELIMINAR AFASTADA – INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ – CÁLCULO QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS - QUANRIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Reveste-se de eficácia o laudo médico confeccionado por profissional habilitado que apurou a invalidez da vítima bem como o grau e a extensão de suas lesões, sendo desnecessária complementação da perícia.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação
, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase”.
(RAC 0000889-94.2016.8.11.0006 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

Quanto ao inconformismo da ré, dizendo que não foi comprovado o nexo causal entre as lesões e as despesas médicas, além de não ter sido provado o efetivo desembolso das quantias, tenho que não merece o almejado acolhimento.

Como se sabe, as despesas de assistência médica e suplementares são abrangidas pela compensação do seguro obrigatório DPVAT, como dispõe a lei.

O art. 3º, inciso III, §2º, da Lei nº. 6.194/74 dispõe sobre o reembolso de despesas médicas da seguinte maneira:

“Art. 3º - Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

...

III - até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

(...)

§ 2º - Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).”

Ainda sobre o tema, o artigo 5º, § 4º, da mencionada lei também dispõe:

“Art. 5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

(...)

§ 4º - Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.”

Ressalte-se que a legislação pertinente não estabelece formalidades para comprovação dessas despesas, bastando a apresentação de documentos, como recibos, notas fiscais, cuja veracidade cuja veracidade pode ser contestada pela seguradora.

Em análise do conjunto probatório, evidencia-se que a apelada instruiu o processo com BO nº. 27/2012, histórico do acidente, atestado, exames, requisição de farmácia, receita médica e atestado médico, constante às fls. 27, 28, 30, 31,32,33,34,35 e 140, Id 120338975.

Ademais, logrou êxito em demonstrar as despesas médicas por meio de recibos e notas fiscais de serviço eletrônico (conta hospitalar, nota fiscal de serviço, recibo de internação e cirurgia, serviços e taxas hospitalares – fls. 21 a 24, 141 do Id 120338975), totalizando valor de R$12.630,94 (doze mil, seiscentos e trinta reais e noventa e quatro centavos).

A despeito das alegações do apelante, não há motivos para desconsiderar a prova documental, subscrita por profissional qualificado, sobretudo porque não suscitada a sua falsidade.

No entanto, considerando que a legislação de regência prescreve um limite de ressarcimento, ainda que comprovada a realização de gastos superiores por parte da autora, o reembolso das despesas médicas deve limitar à quantia de
R$2.700,00
(dois mil e setecentos reais), de modo que o excesso deve ser decotado da sentença de primeiro grau.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS – VALOR LIMITE ESTABELECIDO PELA LEI 6.194/74
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando suficientemente comprovado pela parte autora o nexo causal entre o acidente noticiado e os recibos que demonstram os gastos com serviços, cabível a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas (DAMS).
De acordo com o art. 3º, inc. III, da Lei nº 6.194/74 é devido o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas até o montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
.”
(N.U
1002374-53.2018.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2022, Publicado no DJE 09/06/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para readequar o valor referente as despesas médicas suplementares, sendo este na ordem de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022